Tribunal: TJMT
Processo: 0001032-54.2005.8.11.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001032-54.2005.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Hipoteca]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DA GRANDE CACERES - CNPJ: 03.500.740/0001-85 (APELANTE), MILTON MARTINS MELLO - CPF: 124.849.701-53 (ADVOGADO), MARCELO BRASIL SALIBA - CPF: 948.805.730-00 (ADVOGADO), MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - CPF: 057.954.368-44 (ADVOGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), MARIA DE FATIMA GONCALVES - CPF: 483.419.321-72 (APELADO), NELSON JOAO PIRES - CPF: 207.623.561-20 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DA GRANDE CACERES - CNPJ: 03.500.740/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no

0001032-54.2005.8.11.0011 - interposto no
Recurso de Apelação de mesma numeração
– Mirassol D. Oeste.

Embargante:
Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso - Sicredi Sudoeste MT.

Embargados:
Maria de Fátima Gonçalves e outro.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – VÍCIO SANADO –
ACORDO REALIZADO
– AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO - RECURSO ACOLHIDO.

Ocorrendo omissão quanto a homologação de acordo realizado entre as partes, deve ser acolhido o declaratório e sanada a mácula.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso - Sicredi Sudoeste MT contra o v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vício.

Inconformada, a embargante alega que o v. acórdão foi omisso ao não homologar o acordo realizado entre as partes após a interposição do Recurso de Apelação e acostado nos autos no id. 199404723.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante assevera a ocorrência de omissão no v. acórdão, alegando que não houve a homologação do acordo realizado entre as partes após a interposição do Recurso de Apelação e acostado nos autos no id. 199404723.

Com razão. Após aviado o recurso de apelação, as partes peticionaram informando a realização do acordo (199404723 - Pág. 4), requerendo a sua homologação e consequentemente, a suspensão do feito até o cumprimento integral do acordo.

Assim, recebo o requerimento de desistência e
homologo
para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar a omissão ocorrida,
homologando o acordo formulado
entre as partes para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Feitas as anotações de estilo, devolva-se a origem para as medidas necessárias.

P.I.

Cuiabá, 02 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024